Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-78.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008891-78.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 029.425.991-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEYZINEY FERREIRA DE AMORIM (VÍTIMA), ADRIANA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TANIA APARECIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E VI, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS
‘f’
E
‘h’
, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
ANIMUS NECANDI
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A dinâmica dos fatos apresentados pelo conjunto de provas indica ser provável que a recorrente tenha intentado contra a vida das vítimas, com o dolo de matar. Circunstância que não se perfectibilizou pela intervenção de terceira pessoa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008891-78.2021.8.11.0000

RECORRENTE: TANIA APARECIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Tânia Aparecida de Souza contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Família contra a Mulher que pronunciou a ré pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘h’
, do Código Penal, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a impronúncia da ré ante a ausência de provas, nos moldes do artigo 414 do Código de Processo Penal (Id.: 88105002).

O Ministério Público interpôs recurso de embargos de declaração para que fosse sanado erro material/omissão na descrição do dispositivo da sentença de pronúncia, consistente na ausência da capitulação do crime praticado em desfavor da vítima Neyziney Ferreira de Souza (artigo 121, § 2º, incisos I e VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) (Id.: 88105005).

Os embargos de declaração foram acolhidos (Id.: 88105009).

Nas contrarrazões do recurso em sentido estrito, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 88105007).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 89427490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TANIA APARECIDA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que Tânia Aparecida e Adriana conviveram, aproximadamente, por 7 (sete) anos. Com o rompimento da relação, Adriana conheceu Neyziney Ferreira de Souza, com quem está morando há 5 (cinco) meses, e grávida de 3 (três) meses.

Ficou apurado que Tânia por não aceitar o fim do relacionamento, perseguia a ex-companheira para saber se estava com outra pessoa, ameaçando-a, dizendo que iria cortar seu rosto e matá-la, caso se relacionasse com alguém.

Avulta que, em 27 de abril de 2013, Tânia foi à residência de Adriana, portando uma arma branca (facão). Na oportunidade, ao chegar à casa, foi em direção de Adriana,
“desferindo-lhe um soco em seu rosto, vindo esta a cair ao solo. Desse modo, após a vítima Neyziney presenciar sua convivente sendo agredida e, temeroso pela situação em que sua companheira se encontrava tendo em vista a arma branca que se encontrava nas mãos da denunciada, se deslocou imediatamente na direção da agente criminosa objetivando defender Adriana, entrando em sua frente. Nessa esteira, a ofendida Adriana correu para a rua com o intuito de tentar acionar a Polícia Militar, enquanto na mesma oportunidade a implicada desferiu um golpe de facão contra Neyziney, vindo acertá-la em seu rosto logo abaixo da orelha, causando um corte”
.

Consta que, na sequência, Neyziney correu para o interior da casa, mas Tânia continuou a perseguição,
“no intuito de lhe desferir mais golpes com o artefato cortante. Nesse diapasão, a implicada aproveitando-se da dificuldade de Neyziney se defender em virtude de estar desarmado, ainda desferiu mais dois golpes, acertando um em sua cabeça e outro em seu pescoço. Em seguida, o ofendido Neyziney se escondeu atrás da geladeira, momento em que pegou um recipiente que continha óleo quente e ameaçou, em sua defesa, jogá-lo contra a denunciada”
.

Contudo, mesmo diante de toda essa situação, Tânia foi ao encalço de Adriana, que conseguiu se esconder na casa de sua sobrinha.

Razão pela qual Tânia Aparecida de Souza foi denunciada pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio triplamente qualificado), por duas vezes, c/c artigo 61, inciso II alíneas
‘f’
e
‘h ́
(mulher grávida), na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/06.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, a juíza de primeiro grau pronunciou a ré pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alíneas
‘f’
e
‘h’
, do Código Penal.

É cediço que a impronúncia, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a oposição da pronúncia e, como tal, somente deve ser reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação no delito. Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pela recorrente depende essencialmente da demonstração inequívoca da ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor da ré.

Por outro lado, destaca-se que, na fase de pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então carreado aos autos – juízo de admissibilidade da acusação –, no qual somente se impõe a análise da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes à autoria ou de participação, já que compete ao Tribunal do Júri a apreciação meritória do fato.

Assim, uma vez verificada a presença da materialidade e de indícios de autoria delitiva, não cabe ao juiz condenar ou absolver o réu, em virtude do comando constitucional ínsito no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
‘d’
, da Constituição Federal, que outorga ao Conselho de Sentença a análise exauriente das provas e o julgamento do caso.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o ‘princípio
in dubio pro societate
’, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente” (HC 583.439/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (destaquei).

No caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia da ré não deve ser acolhida.

No tocante à materialidade, não restam dúvidas, pois, devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 88104978), pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 88104978), pelo exame de corpo de delito (Id.: 88104978), pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 88104978).

Com efeito, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública – ausência de provas –, a decisão da magistrada fundamenta-se em provas produzidas na fase investigativa e corroboradas em juízo, as quais são capazes de,
a priori
, demonstrar o envolvimento da ré no crime de tentativa de homicídio qualificado, especialmente, pelos depoimentos extraídos dos autos.

O policial militar Marcos Cezar Castelo, na delegacia, declarou que a guarnição da polícia foi acionada para atender uma ocorrência e que, ao chegarem ao local, as vítimas relataram que Tânia tinha ido à casa de Adriana e, com um facão em punho, começou a desferir golpes contra uma das vítimas, atingindo-lhe sua cabeça, causando lesão que, como maneira de proteção, escondeu-se atrás da geladeira.

Afiançou também que Tânia agrediu Adriana com murro no rosto, ameaçando as duas vítimas de morte. Disse que Adriana confirmou ter sido companheira de Tânia, mas por não aceitar a separação, cometeu as atitudes violentas contra ela e seu atual companheiro (Id.: 88104978).

O policial militar Ricardo Augusto de Oliveira, na fase investigativa, ratificou o depoimento prestado pelo seu colega (Id.: 88104978).

A vítima Neyziney Ferreira de Amorim, na fase pré-processual, relatou que Adriana e Tânia se relacionaram por aproximadamente 7 (sete) anos, porém Tânia não aceitava o rompimento do relacionamento, nem mesmo que ela se relacionasse com outra pessoa e, por esse motivo, na data dos fatos, foi à residência, onde moraram ele e Adriana, de posse de um facão, seguiu em direção a Adriana para atingi-la, quando,
“saiu correndo em direção a sua companheira para protegê-la; Que a suspeita deu um murro na boca de Adriana e nesse momento entrou na frente da suspeita que lhe desferiu um golpe de facão no seu rosto logo abaixo da sua orelha (causando um corte); Que, correu para dentro de casa e a suspeita correu atrás dele com o facão tentando te atingir mais; Que, levou mais dois golpes de facão, um na cabeça e outro golpe no pescoço; Que, conseguiu se proteger atrás da geladeira e pegou um óleo quente e ameaçou jogar na suspeita; Que, a suspeita saiu correndo e montou em sua moto e foi atrás da sua companheira Adriana; Que estava todo tempo com o facão na mão; Que, a sua companheira conseguiu entrar na casa da sobrinha dela (Jakeline Cristina) e se proteger dentro da casa; Que, tem medo do que a suspeita possa vir a fazer com ele e sua enteada e sua companheira; Que a sua companheira Adriana está grávida de 3 meses”
(Id.: 88104978).

Na fase judicial, corroborou as afirmações prestadas na delegacia.

A vítima Adriana da Silva, na fase investigativa, admitiu que terminou o relacionamento com Tânia. Há 5 (cinco) meses está com o companheiro Neyziney e grávida de 3 (três) meses, mas que Tânia não aceita o fim da relação e ameaça,
“indo na sua casa para ver se ela está namorando alguém; Que, por telefone a suspeita Tânia ligou várias vezes ameaçando, dizendo que iria cortar seu rosto e que iria te matar; Que, na data de ontem (dia 27/04/2013) a suspeita Tânia, por volta das 20:30 hs, foi na casa de moto e armada com um facão; Que, a suspeita Tânia desceu da moto com o facão na mão e foi na sua direção; Que, se levantou e disse para ela “que não iria entrar na sua casa”; Que, a suspeita lhe desferiu um murro no seu rosto, que om pancada do murro caiu no chão; Que, seu marido entrou na frente para te defender; Que, viu o momento em que a suspeita correu atrás do seu “marido” tentando te esfaquear; Que correu para a rua”
.

Relatou que tentou ligar para a polícia, quando Tânia corria atrás de seu marido e, dentro de casa,
“quebrou a televisão, cortou a parte de cima da geladeira com facão e quebrou sua batedeira de bolo; Que, depois disso a suspeita saiu de dentro de sua casa e pegou a moto e foi em sua direção com o facão na mão; Que, então parou a moto e desceu com o facão e veio em sua direção; Que, saiu correndo e entrou na casa de sua sobrinha”
(Id.: 88104978).

Em juízo, confirmou a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando, inclusive que, quando Tânia chegou, estava sentada na frente de casa, com sua irmã e as crianças. Disse que Tânia desceu da moto e começou a confusão, foi quando ela entrou para casa, juntamente, sua filha, momento em que Tânia lhe deu um murro no rosto, ela caiu em cima de uma mesa de centro e, seguidamente, foi para cima de seu companheiro, com um facão. Disse que, mesmo após correr atrás de seu marido, retornou, e
“foi atrás de mim com o facão, ela falava que ia rasgar a minha barriga e tirar essa criança”
. Relatou que saiu correndo em direção à casa de sua sobrinha, foi quando, ao entrar, Jakeline segurou o portão e pediu para ela não entrar, mas tentou; foi quando algumas pessoas apareceram na rua e impediram que algo pior acontecesse, pois conseguiram conter Tânia.

Disse que
“ela ia matar ele e ia me matar. Portanto, eu to correndo risco, eu e minhas filhas lá em casa (...) Eu morro de medo dela”
.

Diante as provas arroladas nos autos, deduz-se que Tânia foi à residência de Adriana, deu-lhe um soco no rosto, vindo a cair em cima de uma mesa e, na sequência, saiu em disparada atrás de seu atual companheiro, de posse de um facão, cortou-lhe a cabeça, o rosto e o braço. Ao que tudo indica, não conseguiu prosseguir com seu intento, pois a vítima conseguiu se esconder atrás da geladeira, o que dificultou as investidas da ré; todavia, mesmo assim, tentou esfaqueá-lo.

Ademais, pelos relatos, Tânia retornou e foi atrás de Adriana, com o facão na mão, tentando entrar na residência da sobrinha da vítima para possivelmente atentar contra a vida de Adriana, não conseguindo prosseguir, pois Jakeline segurou o portão. Até que algumas pessoas apareceram na rua, contiveram Tânia, até a polícia chegar.

De outro tanto, aliados a todo o contexto de provas orais são os laudos periciais que comprovam as lesões ocasionadas nas vítimas. O laudo pericial n. 1.9067.2.2013.44171-01 atesta que Adriana sofreu
“escoriação região labial à esquerda”
e o laudo pericial n. 1.9067.2.2013.44170-01 confirma que Neyziney sofreu escoriações nas regiões
“carotidiana direita; face lateral do braço esquerdo; frontal direita”
.

Portanto, não é incontroversa a alegação de que a recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida das vítimas, especialmente, porque as provas produzidas nos autos demonstram a dinâmica dos fatos apresentados, principalmente, pelas vítimas e pela sobrinha de Adriana, que presenciou as investidas da recorrente, e interviu para que, possivelmente, Tânia não consumasse seu objetivo de ceifar a vida das vítimas.

De tal modo, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a indicar que a recorrente tenha agido com
animus necandi
e que só tenha interrompido sua ação pela intervenção de terceiro, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

A propósito:

“RECURSO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a impronúncia só pode ocorrer, quando não existir nenhuma dúvida sobre a existência de alguma dirimente ou estar plenamente provada a ausência do animus necandi. Não é a situação dos autos, razão pela qual se mantém a sentença de pronúncia, como prolatada. Como destacou a julgadora em sua decisão: “Pelo que se percebe, há indícios suficientes de autoria revelados no feito em face do acusado, em especial, pelos relatos das vítimas. Destaco que as alegações das teses de defesa de que não existem indícios de autoria, não encontram respaldo nos autos. Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia não esgota o mérito da causa, constituindo mero juízo de admissibilidade da imputação inaugural. A decisão é alicerçada em elementos informativos e provas constantes dos autos.” Recurso desprovido” (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70085237188, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 19-08-2021)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021